Tribunal: TJMT
Processo: 1009458-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009458-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), ESPOLIO DE VANDERLEI MARQUEZI - CPF: 211.286.779-20 (AGRAVANTE), KENIA FERNANDA MARQUEZI - CPF: 001.529.031-00 (AGRAVADO), KAROLINE ROGONI MARQUEZI - CPF: 008.938.841-03 (AGRAVADO), KAREN IZABELLA ROGONI MARQUEZI DE OLIVEIRA - CPF: 690.413.691-04 (AGRAVADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), SHEILA MARIZA STELA - CPF: 427.941.101-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MICHELE CRISTINA GIRARDI PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 006.574.101-36 (ADVOGADO), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INVENTÁRIO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA EM NOME DO ESPÓLIO. RISCO DE BLOQUEIO DE VALORES POR DÍVIDAS PARTICULARES DA INVENTARIANTE.
NECESSIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DOS BENS.
ART.
618 DO CPC E 1.991 DO CC
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de abertura de conta bancária em nome do espólio, formulado com fundamento no risco de bloqueio indevido de valores transferidos à conta pessoal da inventariante, em virtude de execuções movidas contra ela por terceiros.

II. Questão em discussão

Verificar
se é necessária
a abertura de conta bancária
com
titularidade do espólio,
para
assegurar a adequada administração patrimonial e evitar constrições judiciais incidentes sobre valores pertencentes à herança.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.991 do CC/2002 e do art. 618 do CPC/2015, compete ao inventariante a administração dos bens do espólio, com prestação de contas sob a fiscalização do juízo do inventário.

A existência de ações judiciais contra a inventariante, com determinação de bloqueio de ativos via
Sisbajud
, revela o risco concreto de constrição indevida de valores do espólio, o que justifica medida preventiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para autorizar a abertura de conta bancária de titularidade do espólio, mediante expedição de alvará judicial.

Tese de julgamento:

É admissível a abertura de conta bancária de titularidade do espólio, quando demonstrado risco de bloqueio de valores decorrente de ações movidas contra a pessoa da inventariante.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Inventário, negou a abertura de conta bancária de titularidade do espólio.

O agravante alega que ainda que haja conta judicial vinculada aos autos, esta não se presta à movimentação de valores, mas, tão somente, ao depósito e rendimento, tanto é, que é necessária a expedição de alvará para que as quantias sejam levantadas e transferidas a uma conta bancária.

Aduz que a inventariante possui três processos judiciais ajuizados por terceiros contra ela, cujo débito não tem relação com o espólio, havendo, inclusive, a determinação de bloqueio de ativos via
Sisbajud
“teimosinha”.

Afirma que, diante disso, havendo a transferência de valores para a conta dela (inventariante) a quantia será imediatamente bloqueada.

Na Contraminuta
os agravados informam que não se opõem a abertura de conta bancária de titularidade do espólio.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que indeferiu
a abertura de conta bancária de titularidade do espólio.

Sustenta que
a inventariante figura como parte em processos executivos que resultaram em ordens de bloqueio judicial de ativos financeiros, inclusive com uso da ferramenta
Sisbajud
na modalidade reiterada (“teimosinha”), o que, em tese, poderia comprometer os valores a serem transferidos para sua conta pessoal, especialmente aqueles oriundos de alvarás autorizados para pagamento de despesas ordinárias do espólio.

Nos termos
dos artigos 1.991 do CC e 618 do CPC

cabe ao inventariante a administração dos bens do espólio, o qual deverá prestar contas da sua gestão, mas não a ponto de ficar impedido de movimentar os frutos da herança.

No
caso
, ficou demonstrada a existência do
fumus boni iuris, consubstanciado na necessidade de assegurar a correta e segura destinação dos valores pertencentes ao espólio, bem como do periculum in mora, evidenciado no risco iminente de bloqueio judicial indevido de quantias essenciais à preservação patrimonial
, tendo em vista
que a inventariante poderá ter suas constas pessoais penhoradas
.

Ademais, a abertura da conta bancária em nome do espólio não retira do juízo sua competência fiscalizatória sobre os atos da inventariante, que continua sujeita à prestação de contas
, nos termos do art. 619 do CPC.

Dessa forma,
a abertura da conta
irá
aprimora
r
a administração da herança e garant
ir
a finalidade dos recursos levantados judicialmente
, em decorrência do risco de penhora
na conta da inventariante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A
ABERTURA DE CONTA CORRENTE EM NOME DO ESPÓLIO PARA SER MOVIMENTADA PELO INVENTARIANTE. REFORMA DA
DECISÃO.
1. Insurgem-se os agravantes contra a decisão que indeferiu o pedido de abertura de conta corrente, no Banco Santander, pelo inventariante para movimentação dos valores deixados pela falecida. 2. O juiz pode autorizar, raramente, a abertura de conta corrente em nome do espólio, com o objetivo de agilizar o desempenho das obrigações do inventariante, possibilitando o cumprimento, de forma mais célere e efetiva, dos seus encargos, tais como o recebimento de créditos e o pagamento das dívidas do
espólio.
3. Atos de administração podem ser realizados por meio da movimentação de valores em conta bancária aberta para essa finalidade, com prestação de contas posterior, visando garantir a direção do patrimônio e melhor interesse do espólio. 4. No caso em tela, verifica-se a necessidade da abertura da conta bancária, uma vez que o inventariante necessita pagar despesas corriqueiras mensais necessárias a administração dos
bens.
5. Herdeiros que não concordem com as contas e a forma de administração dos bens, podem exigir da inventariante a devida prestação de contas. 6. Precedente jurisprudencial do
TJRJ.
7. Recurso ao qual se dá provimento.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0095361-39.2023 .8.19.0000 2023002133567, Relator.: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 31/01/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 01/02/2024)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para autorizar a
expedição de alvará judicial que permita à inventariante a abertura de conta bancária de titularidade do Espólio
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025